Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-34.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004419-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADAO LOPES CHAVES - CPF: 460.701.171-15 (AGRAVANTE), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – AGRAVANTE QUE LABORARIA EM FAZENDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA REALIZAÇÃO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA JORNADA DIÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMPO DE LABOR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL E DA CARGA HORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada três dias de trabalho o reeducando faz jus a um dia de remição de sua pena.

Entretanto, a obtenção do benefício demanda a efetiva comprovação da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo reeducando, não bastando a mera alegação de que trabalha diariamente em atividades rurais não especificadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adão Lopes Chaves
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001566-55.2016.8.11.0029, negou o pedido de remição de pena pelo exercício do trabalho pelo reeducando.

Em suas razões recursais, a defesa assevera que o agravante cumpre pena em regime semiaberto e está trabalhando em uma fazenda como vaqueiro, de modo que faria jus à remição da pena, não se podendo exigir que comprove a carga horária exercida diariamente ou condicionar o benefício à fiscalização pelo sistema prisional (Id. 79889984).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 79889985).

Em Juízo de retratação, o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 79889988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 86749983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, a defesa do agravante assevera que ele cumpre pena em regime semiaberto e está trabalhando em uma fazenda como vaqueiro, de modo que faria jus à remição da pena, não se podendo exigir que comprove a carga horária exercida diariamente ou condicionar o benefício à fiscalização pelo sistema prisional.

Primeiramente, reproduzo os termos da decisão hostilizada, na parte que interessa à análise da controvérsia:

“...
No entanto, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ caminha no sentido de que não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade e, portanto, não deve ser computada como remição.

Vejamos o teor do recente acórdão sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. PLANTÃO DE GALERIA. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "plantão de galeria" foi cassada pelo eg. Tribunal a quo, fundamentalmente, por não haver comprovação de que a atividade tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do órgão de execução.

3.
O entendimento nesta Quinta Turma está a se delinear no sentido de que não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade.

4.
"Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.
" (AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 606.618/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Assim sendo, considerando que não há comprovação de que a atividade laboral exercida pelo recuperando foi fiscalizada e orientada pelo estabelecimento prisional, resta impossibilitada sua homologação, restando tão somente o cômputo dos atestados de estudo, eis que de acordo com a legislação penal...”
(Id. 79889986, pp. 1-2).

Consoante disposição contida no artigo 126, § 1º, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena.

Entretanto, a obtenção do benefício demanda a efetiva comprovação da atividade laboral e da carga horária desenvolvidas pelo reeducando, com um mínimo de fiscalização por parte das autoridades públicas, não bastando a mera alegação de que o reeducando trabalha diariamente em atividades rurais não especificadas.

Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984. REMIÇÃO DE PENA. ARTESANATO DE TAPETES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REMIÇÃO FICTA. NÃO SE COMPROVOU A REALIZAÇÃO EFETIVA DO TRABALHO ARTESANAL.
SÚMULA 7/STJ. 1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução. 2.
Este Superior Tribunal também considera que a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso
(AgRg no HC n. 351.918/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2016). 3. As instâncias ordinárias, soberanas em matéria de fatos e provas, concluíram que não houve comprovação idônea da carga horária cumprida pelo reeducando (Súmula 7/STJ). 4.
A solução adotada pela Instância a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a efetiva consideração da atividade laboral para fins de remição de pena requer a comprovação do exercício do trabalho, realizada através da fiscalização direta por parte da administração penitenciária
(AgRg no REsp n. 1.640.145/RO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/5/2017). 5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1720628/RO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, julgado em 18.9.2018, DJe 15.10.2018, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELA UNIDADE PRISIONAL
. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N.
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Criminais e o Tribunal a quo negaram a remição tendo em vista que o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da Administração, tendo sido realizadas ao talante exclusivo do apenado, sem nenhum aval das autoridades penitenciárias
. 2. Por oportuno, diz o art. 126 da Lei de Execuções Penais: "Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...] § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 3. Como se vê, de fato, ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais. 4. Na espécie, infere-se que as instâncias ordinárias entenderam que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não restaram preenchidos, mormente em relação à comprovação das horas estudadas em cela pelo paciente, sendo que a reforma de tal decisão revela-se providência inviável na via estreita deste writ, pois demandaria apreciação fático-probatória. 5. A propósito, no recente julgamento do HC 473.098/MG, decidiu o Ministro Felix Fischer, em caso similar - relativo à insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo paciente -, que a demonstração do cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício demanda a análise de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus (HC 473.098/MG, DJe 3/12/2018). 6. Agravo regimental não provido”
(AgRg no
HC
478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 15.8.2019, DJe 30.8.2019, destaquei).

Acerca da necessidade de comprovação da atividade laboral do apenado, tomo a liberdade de colacionar o seguinte trecho das contrarrazões do Ministério Público:

“...Deveras, o artigo 126 da Lei de Execução Penal preconiza “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. Todavia, a remição com base em declaração de trabalho externo na iniciativa privada, sem fiscalização atuante e direta da autoridade administrativa do sistema prisional, não merece acolhimento.

Com efeito, “não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade”. Noutras palavras, “Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva” (STJ - AgRg no HC 606.618/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)...”
(Id. 79889985, p. 3).

Diante dos motivos alinhavados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021